Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704425-10.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIDIANNA ALVES MONTEIRO, SANE BENICIO MIRANDA LEITE APELADO: ANTONIO RODRIGUES CUNHA D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de Apelação Cível interposta por MIDIANNA ALVES MONTEIRO E SANE BENICIO MIRANDA LEITE (Num. 31723717) contra sentença (Num. 31723712) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que nos autos de Ação de Conhecimento, Feito no 0704425-10.2021.8.07.0006, ajuizada por ANTONIO RODRIGUES CUNHA em desfavor dos Apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte ré a transferir ao autor a embarcação do tipo lancha, denominada KALLE, número de inscrição 5210201040, data de inscrição 05.03.2005, n. 1o Motor OW065369, área de navegação interior, atividade de esporte e recreio, título de inscrição emitido pela Capitania Fluvial de Brasília Com o fim de alcançar o resultado prático da tutela pretendida, nos termos do art. 497 e 501, todos do CPC, atribuo a esta sentença força substitutiva à manifestação de vontade da ré Midianna Alves Monteiro, visando garantir a transferência da embarcação ao autor. Atribuo a esta sentença força de ofício/alvará de autorização, devendo o autor apresentar, em conjunto com a certidão de trânsito em julgado, ao órgão competente. Pontuo, entretanto, que o autor arcará com todas as despesas necessárias ao ato e não está isento do cumprimento de exigências administrativas ou fiscais. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, devendo o autor arcar com o pagamento de 30% e o réu com os 70%. Deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários, haja vista a revelia. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com base no art. 85, § 2o do CPC, arbitro em 7% do valor atualizado da causa. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do CP Operado o trânsito e nada mais havendo, arquivem-se.” Verifico que a Apelação interposta não está acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, o qual é exigido pelo art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo de seu recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. BRASÍLIA, DF, 04 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador